Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER REFRATÁRIO À QUIMIOTERAPIA. DEVER DE COBERTURA. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. MEDICAMENTO OFF LABEL. INDICAÇÃO MÉDICA. ESCOLHA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O contrato celebrado entre as partes tem o objetivo primordial de garantir a cobertura dos tratamentos necessários ao restabelecimento integral da saúde do segurado, referentes às doenças previstas no ajuste.
2 – O art. 18 da Resolução Normativa no 428 de 2017 da Agência Nacional de Saúde dispõe que, em casos de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, a operadora deverá assegurar a continuidade do tratamento, conforme prescrição médica.
3 – É abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde ao fornecimento de medicamento aprovado pela ANVISA, ainda que a doença que acomete o paciente não conste na bula do fármaco (off label), consoante a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça.
4 - Ao negar a cobertura para o medicamento solicitado pelo médico assistente, a Ré/Apelante está, ilegalmente, sub-rogando-se no direito de escolher o melhor tratamento para o Autor/Apelado, desprezando a indicação de profissionais especialistas e experientes no assunto.
5 – Incabível ao plano de saúde a escolha do tratamento, mas apenas o custeio do medicamento indicado pelo médico assistente, desde que a doença esteja coberta pelo contrato celebrado entre as partes.
6 – Apelação conhecida e não provida.